Tribunal: TJMT
Processo: 1002318-18.2022.8.11.0023
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002318-18.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ISRAEL RODRIGUES SAID - CPF: 040.810.281-09 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO –
PREEXISTÊNCIA DE 08 (OITO) NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ –
DIREITO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 161082194), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente o pleito inicial
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de demonstração da legitimidade do débito, a desnecessidade de requerimento administrativo, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, conforme certidão lançada no id. 161082199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, vê-se que a ausência de
requerimento na esfera administrativa não é requisito a ser preenchido previamente ao ajuizamento da demanda judicial
.

A propósito:

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇA FINANCEIRA DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De proêmio assinalo que a alegação de afronta ao art. 5o, inc. XXXV, da CF/88 não merece acolhimento, tendo em vista que o direito de ação, garantido pelos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da efetividade do processo, não assegura prestação jurisdicional favorável ao interesse da parte. 2.
O acesso ao Poder Judiciário prescinde de prévio pedido administrativo (artigo 5o, XXXV, da CF). Portanto, malgrado o Município Recorrido tenha permanecido silente, a Recorrente trouxe aos autos todos os documentos que estavam ao seu alcance, a fim de comprovar os fatos constitutivos do seu direito
.
(...) 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1000758-20.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017) (grifei)

Segundo consta da petição inicial, o autor teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão do débito no valor de
R$ 2.154,54 (dois mil e cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos),
que afirma desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com o reclamado.

A demandada, em sede de contestação
(id. 161082187), anexou aos autos o termo de cessão de crédito.
No entanto, não logrou êxito em demonstrar a alegada
contratação pelo autor junto ao cedente do crédito, mostrando-se indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito
.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
10/12/2021
),
já possuía outras 08 (oito) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência
, conforme se vê das consultas abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: PAULO ISRAEL RODRIGUES SAID

DATA NASCIMENTO: 12/02/1992

CPF: 040.810.281-09

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: RIO MOVEIS

ENT.ORIGEM: CDL - COLIDER / MT

DATA VENCIMENTO: 19/06/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 356736

VALOR: 90,11

DATA INCLUSAO: 23/07/2018

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 13/03/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: B4CBADA62C08D019

VALOR: 46,81

DATA INCLUSAO: 05/05/2023

* CREDOR: L C CALINOSKI COMERCIO ME

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3575-3164

DATA VENCIMENTO: 23/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0024694

VALOR: 1.140,00

DATA INCLUSAO: 06/11/2022

* CREDOR: UNIVERSIDADE ESTACIO DE S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 21 4003-6767

DATA VENCIMENTO: 10/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002021514231347

VALOR: 2.214,54

DATA INCLUSAO: 07/10/2022

* CREDOR: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 10/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000003128460

VALOR: 1.947,00

DATA INCLUSAO: 18/02/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24o ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - COLIDER / MT

ENDEREÇO: AV DAURY RIVA, 179, SETOR LESTE

TE

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: COLIDER / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 5 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.292.626.432-5

17/05/2023 18:04:31-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

São Paulo, 17 de Maio de 2023

Carta No
HA0523034761

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
04081028109

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 04081028109:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

DROGA JULIO PEIXOTO DE AZEVEDO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002581892000001000942 19/01/2016 09/10/2016 09/10/2016 08/09/2020 130,00

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000000018184 01/02/2018 17/05/2018 27/05/2018 21/06/2018 880,60

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000867166890 05/05/2017 17/05/2018 27/05/2018 29/01/2020 1.288,78

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000867374962 05/05/2017 17/05/2018 27/05/2018 29/01/2020 523,20

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000872512666 15/01/2017 17/05/2018 27/05/2018 29/01/2020 769,00

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000874645077 22/12/2016 17/05/2018 27/05/2018 29/01/2020 218,78

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000094429912 07/05/2017 17/05/2018 27/05/2018 06/02/2020 712,77

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000000018184 09/07/2018 29/08/2018 08/09/2018 26/09/2018 1.375,46

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000005001226 24/09/2018 24/10/2019 05/11/2019 30/06/2021 9.675,85

Empresa

UTA - UNIAO DAS FACULDADES DE GU GUARANTA DO NORTE

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004772625000000023734 10/07/2017 19/11/2020 29/11/2020 25/04/2022 1.200,00

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL/COBR SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

1114771970 26/12/2020 01/06/2021 02/03/2027 02/06/2021 § 190,44

Empresa

AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000015.4133850 08/11/2021 29/11/2021 13/12/2021 30/12/2021 133,59

Empresa

ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5001226 24/09/2018 30/11/2021
10/12/2021
20/09/2022 2.154,54

Empresa

AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000015.4153839 24/01/2022 17/02/2022 03/03/2022 29/04/2022 148,97

Empresa

AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000015.4179860 25/04/2022 27/05/2022 11/06/2022 26/01/2023 200,14

§ - Não disponibilizado para consulta

*************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-5143456 05/02/2020 26/02/2020 07/03/2020 496,50

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-5507877 05/02/2020 26/02/2020 07/03/2020 267,44

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-6787414 05/02/2020 26/02/2020 07/03/2020 86,40

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-5145900 05/03/2020 22/04/2020 06/06/2020 350,80

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-6207444 05/03/2020 22/04/2020 06/06/2020 194,91

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-7719671 05/03/2020 22/04/2020 06/06/2020 91,74

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

B4CBADA62C08D019 13/03/2023 07/04/2023 22/04/2023 46,81

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

013285442683071506430 21/03/2023 18/04/2023 02/05/2023 182,65

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 17/05/2023 às 18:04:24

=============================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das anotações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
apenas para
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 2.154,54 (dois mil e cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023